Tribunal: TJSP
Processo: 1003179-83.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003179-83.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO JOSÉ PEREIRA GALLOTTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-83.2019.8.26.0704 -Voto no 30630
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003179-83.2019.8.26.0704
3a Vara Cível do Foro Regional do Butantã
Apelante: Francisco José Pereira Gallotti
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz de 1a Instância: Anderson Pestana de Abreu
Voto no 30630.
- Fornecimento de energia elétrica - Alegação de corte
indevido, sem prévia notificação e diante de faturas pagas -
Prova da existência de débito - Inexistência de prova de
ausência de notificação, que era fácil e, por isso, incumbia
ao autor - Inexistência de ilícito e de causa para indenizar -
Pedido improcedente - Recurso não provido.
Insurge-se o autor, em “ação de danos morais”,
contra r. sentença de fls. 88/91, que julgou improcedente o pedido e o
condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa, observada a
gratuidade processual concedida ao autor.
Insiste o apelante na pretensão de ver a
concessionária ré condenada ao pagamento de indenização moral de
R$10.000,00, diante do dano causado à sua honra e dignidade, em virtude
do corte indevido no fornecimento de energia, já que dele não foi notificado
previamente e que “A apelada não pode cortar o fornecimento do serviço com base em
uma conta que ficou esquecida lá atrás, sendo que o consumidor fez os pagamentos
posteriores.” (fl.96). Afirma ser cabível a inversão do ônus da prova e que ao
apelante não cabe fazer prova de que não recebeu a notificação do corte.
Pede “o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de reformar a sentença
proferida determinando a redução do valor cobrado pela utilização do veículo por menos de
um dia para o valor de R$50,00, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada, bem como a
condenação a indenização por danos morais.” (fl.99)
Recurso tempestivo e sem preparo, porque o
apelante é beneficiário da justiça gratuita.
Houve resposta (fl.104/114), com informação de
que a notificação do corte, efetuado em setembro de 2017, se deu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-83.2019.8.26.0704 -Voto no 30630
3
campo “aviso importante” da fatura com vencimento em 17.07.2017 (fl.108).
É o relatório.
Na inicial, o autor pede a condenação da ré ao
pagamento de indenização moral de R$10.000,00 (fl. 7), porque, “em junho
de 2017”, prepostos da concessionária cortaram a energia do seu imóvel e a
restabeleceram três dias depois, alegando que faturas não haviam sido
pagas, mas as contas estavam “quitadas” e não houve notificação prévia,
informando-o sobre possível corte.
Na contestação, a ré negou que a interrupção do
fornecimento de energia elétrica onde reside o autor tenha ocorrido em
junho de 2017, mas sim em 10 de setembro de 2017, em virtude do débito
da conta vencida em junho/17 (fl. 54), tendo havido posterior religação em
27.09.2017.
A relação é de consumo e a ré, como lhe
competia, demonstrou que não efetuou o corte de energia na residência
onde o autor reside em junho de 2017, como foi por ele alegado.
Ademais, embora o autor tenha dito que as
faturas de consumo do período estavam quitadas, a relação das contas de
energia que ele apresentou a fl. 14 indica que, na verdade, as datas
informadas pela ré estão corretas e, de fato, houve interrupção do
fornecimento de energia elétrica ao imóvel onde o autor reside em
10.09.2017, com posterior religação em 27.09.2017, data em que foram
pagas, com evidente atraso, as contas de consumo vencidas nos meses de
janeiro, fevereiro e junho de 2017 (fl.14).
Se é assim, não houve ilícito, mas a
concessionária atuou no exercício legal do seu direito, procedendo à
interrupção do fornecimento de energia elétrica ao imóvel por débitos
mensais e atuais, contemporâneos à data do corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-83.2019.8.26.0704 -Voto no 30630
4
Pese o fato de a ré não ter apresentado a fatura
enviada à unidade consumidora - a ligação ainda está em nome da falecida
mãe do autor (fl. 12) -, é da experiência comum que as contas de consumo
trazem no campo “aviso importante” informação sobre a existência de débito
anterior, com advertência da possibilidade de interrupção do fornecimento
de energia elétrica.
Assim, tendo sido demonstrado que havia débito
a justificar o corte, cumpria ao autor demonstrar que não foi notificado da
sua possibilidade, como ordinariamente acontece, bastando juntar a fatura
do fornecimento de energia, em nome ainda de sua mãe, demonstrando a
inexistência do aviso.
A prova era simples e fácil, não havendo causa
para, a respeito daquele fato, haver inversão do ônus da prova, razão pela
qual o autor deixou de demonstrar fato constitutivo do seu direito, o de que
não foi avisado do corte, e não faz jus à indenização pretendida.
Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo
e elevo os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada para 12%
do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC,
observada a gratuidade.
SILVIA ROCHA
Relatora